Tribunal: TJDFT
Processo: 0705302-62.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LEI N. 8.245/1991. FALTA DE PAGAMENTO. RESCISÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO.
1. Na hipótese em que a parte postula pela concessão de assistência judiciária gratuita em sede de recurso e, concomitantemente, procede ao recolhimento do preparo, opera-se a preclusão lógica, nos termos do art. §7o do art. 99 do Código de Processo Civil. Dessa forma, o pagamento do preparo constitui-se como ato incompatível à pretensão de gratuidade de justiça.
2. É certo que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica pode ser feito em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução de título extrajudicial (art. 134, caput, do CPC).
3. A despeito de tal previsão legal, revela-se descabida a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica no bojo das razões recursais da apelação, porquanto o processo de conhecimento se encerra com a prolação da sentença, o que inviabiliza a instauração do incidente na fase recursal.
4. Assim, no particular, a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica, juntamente com a produção das provas correlatas ao referido pedido devem ser realizadas na fase de cumprimento de sentença.
5. Recurso conhecido e desprovido.